Tribunal: TJSP
Processo: 1014587-91.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Inaplicabilidade do CDC ao presente caso. Não há oferta de produto ou serviço mediante remuneração, possuindo a ré a obrigação legal de indenizar as vítimas ou seus beneficiários, em decorrência do acidente de trânsito, por expressa e

Ementa:
Apelação Cível. DPVAT. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor.

Inaplicabilidade do CDC ao presente caso. Não há oferta de produto ou serviço mediante remuneração, possuindo a ré a obrigação legal de indenizar as vítimas ou seus beneficiários, em decorrência do acidente de trânsito, por expressa e específica previsão da Lei no 6.194/1974.

Sentença citra petita, que não apreciou o pedido indenizatório por danos morais. Reiteração em sede de apelação. Pedido rejeitado. Não houve recusa do pagamento administrativo sem qualquer justificativa. Situação vivenciada pelo autor que não é suficiente para lhe causar danos morais indenizáveis, mas configurou mero transtorno ou dissabor do cotidiano.

Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade, ante o pequeno valor da condenação.

Apelação parcialmente provida.